Tribunal: TJBA
Processo: 8038414-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038414-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FABIO SANTOS GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LETICIA MARCELINO COVOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SAÚDE.. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. INÉRCIA DA OPERADORA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. TEMA 1032 STJ. VALIDADE APÓS O TRIGÉSIMO DIA DE INTERNAÇÃO ANUAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, manteve o custeio integral do tratamento psiquiátrico do Agravado em clínica não credenciada, devido ao caráter de urgência do quadro clínico e à inércia inicial da Agravante em oferecer uma rede credenciada equivalente na área de abrangência, ressalvada a modulação da multa cominatória e a limitação do reembolso após a oferta de unidade credenciada. A monocrática, no entanto, não reconheceu a aplicabilidade imediata da cláusula de coparticipação em internação psiquiátrica por falta de prova contratual.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas sob julgamento consistem em:

a) Delimitação da obrigação de custeio integral em unidade não credenciada, considerando a urgência e a posterior oferta de rede credenciada pela operadora;

b) Análise da natureza, proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória;

c) Reconhecimento da validade da cláusula de coparticipação para internação psiquiátrica após o trigésimo dia de hospitalização anual, à luz do Tema 1032 do Superior Tribunal de Justiça e da regulamentação do setor.

III. Razões de decidir

A determinação de custeio integral da internação em clínica não credenciada se justifica pelo quadro de urgência psiquiátrica (CID-10 F10.2) e pela inércia inicial da Agravante em garantir o tratamento em sua rede própria ou credenciada (art. 35-C da Lei n.º 9.656/98). A obrigação de custeio integral na rede não credenciada cessa, contudo, a partir da efetiva e comprovada disponibilização de unidade credenciada apta a oferecer o tratamento equivalente, passando a viger, em caso de permanência do Agravado na clínica particular, a regra do reembolso limitado aos valores contratuais (art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98). A Agravante comprovou a oferta da unidade "Espaço Bom Viver" em 18/08/2025 (ID 88455850, 88455852, 88455855).

A multa cominatória (astreintes) tem natureza exclusivamente coercitiva, e não indenizatória, podendo ser revista a qualquer tempo para evitar o enriquecimento sem causa. No entanto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, fixado pelo Juízo de piso e mantido monocraticamente, revela-se adequado, neste momento processual, à gravidade da situação envolvendo o risco de vida do Agravado e à necessidade de impor efetividade imediata ao comando judicial, sem prejuízo da sua ulterior modulação, caso se configure o excesso na execução.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos no Tema 1032, firmou tese de que a cláusula de coparticipação para internações psiquiátricas que excedam o período de 30 (trinta) dias por ano de contrato, limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não é abusiva, desde que expressamente ajustada e informada ao consumidor. Em observância estrita ao comando de mérito do presente recurso e à força normativa da tese firmada (Tema 1032 do STJ), reconhece-se a validade da incidência da coparticipação a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação anual, devendo a Agravante, na fase de execução do julgado, comprovar o cumprimento do dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC) e a previsão contratual, para que a cobrança seja efetivamente exigível.

IV. Dispositivo e tese

DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática no ponto atinente à coparticipação, mantendo-se os demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
8038414-42.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Agravado
FABIO SANTOS GOMES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora